Tribunal: TJDFT
Processo: 0734105-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Processo : 0734105-24.2022.8.07.0000 DECISÃO Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. No caso, o ato impugnável não é a decisão do juízo a quo, datada de 06/10/2022 (id. 139059509 no processo de origem n. 0701503-53.2022.8.07.0008), que deliberou sobre o pedido de reconsideração (id. 138542940 na origem) feito pela parte autora, aqui agravante. Isso porque a decisão judicial nada reconsiderou, e sim manteve a anterior decisão, proferida em 23/08/2022 (id. 134241412 na origem), que determinou emenda à petição inicial. Com efeito, o ato judicial de 30/09/2022 (id. 138515365 na origem) apenas intimou “o herdeiro CARLOS EDUARDO PEREIRA DE BRITO para que cumpra as determinações lançadas na decisão e manifeste o interesse em assumir o encargo de inventariante diante da desídia dos demais interessados em cumprir a ordem de aditamento”. Cientes dessa decisão primeva, os agravantes, em vez de interporem agravo de instrumento no prazo legal, optaram por peticionar ao juízo de origem, em 30/09/2022 (id. 138542940 na origem), para sua reconsideração, sobrevindo a referida decisão, da qual recorrem. Nesse quadro, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Assim, é mister ressaltar que o mero pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017. Negritado). Na espécie, a decisão de emenda à petição inicial da ação de inventário foi proferida em 23/08/2022 e a ciência inequívoca da parte autora ocorreu em 25/08/2022. Contudo, o presente recurso foi interposto somente em 07/10/2022, ou seja, após o prazo legal. Instados a se manifestar, os agravantes não apresentaram fato extraprocessual capaz de impedir o cumprimento do prazo legal. Ao contrário, apenas alegaram que “vários Juizes pediram desculpas por não poder atender os jurisdicionados a tempo, porque também não pode ser válido o contrario?” Ademais, descabido acolher o presente agravo contra a decisão proferida em 30/09/2022, porquanto, na oportunidade, o juízo singular apenas intimou o herdeiro Carlos Brito, aqui agravado, a cumprir as determinações anteriormente lançadas e manifestar o interesse em assumir o encargo de inventariante diante da desídia dos demais interessados, aqui agravantes. Logo, à míngua de apresentação de fato extraprocessual apto a justificar a dilação do prazo recursal (art. 223 do CPC), carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento conforme o art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator